Tribunal: TJES
Processo: 5010862-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010862-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILMAR OHNESZORGE e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
Na hipótese
sub examem,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira dos Recorrentes. Isso porque, o Recorrente SELMAR OHNESZORGE acostou ao presente Recurso cópia de seu benefício previdenciário, no valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) (id 3769367). Por outro lado, VILMAR OHNESZORGE apresentou cópia de sua Carteira de Trabalho, demonstrando que encontra-se desempregado (ID 3694130).

III.
A rigor,
Egrégio Tribunal de Justiça
, em diversos
processos envolvendo os Recorrentes, deferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos mesmos (Processos nºs 5010863-62.2022.8.08.0000, 5010860-10.2022.8.08.0000 e 5001353-88.2023.8.08.0000)
.

IV.
Inexiste nos autos qualquer elemento mínimo capaz de afastar a alegada hipossuficiência financeira.

V.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de conceder aos Recorrentes o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
VILMAR OHNESZORGE E SELMAR OHNESZORGE
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
em face de
DECISÃO
(ID 3694109, págs. 32/33) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo nº 5001425-72.2021.8.08.0056) opostos pelos Recorrentes em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, cujo
decisum
rejeitou o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça formulado pelos Agravantes.

Irresignados, os Recorrentes sustentam que:
I)
“não possuem condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o prejuízo do sustento próprio e de sua família”,
por se encontrarem superendividados, tendo em vista as crises econômicas que afetaram diretamente o setor da avicultura;
II)
os efeitos da crise
“foram devastadores, levando à paralisação absoluta das atividades da granja”,
sendo que
“ainda que os agravantes tenham se esforçado ao máximo, a granja não se recuperou e foi definitivamente encerrada, comprometendo diretamente a capacidade financeira dos produtores”;
III)

“Após o encerramento da granja, o agravante SELMAR OHNESZORGE passou a sobreviver com o valor de sua aposentadoria, no importe de 1 (um) salário mínimo (comprovante em anexo). O seu filho VILMAR OHNESZORGE também abandonou a avicultura e atualmente presta serviços como diarista, sem renda fixa e sem vínculo empregatício (cópia da carteira de trabalho em anexo)”.

Portanto, pugnaram pela concessão da tutela de urgência, para
“conceder liminarmente o benefício da gratuidade da justiça”
, e, no mérito, requerem o provimento recursal para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, a Eminente Desembargadora ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA exarou Decisão consubstanciada no ID 4632394, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Como cediço, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como, da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Novo Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 4º, da Lei Federal nº 1.060/1950), manteve a regra de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela Parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade,
in verbis
:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Na hipótese, o Recorrente
SELMAR OHNESZORGE
acostou ao presente Recurso cópia de seu benefício previdenciário, no valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) (id 3769367). Por outro lado,
VILMAR OHNESZORGE
apresentou cópia de sua Carteira de Trabalho, demonstrando que encontra-se desempregado (ID 3694130).

Destaca-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer elemento mínimo capaz de afastar a alegada hipossuficiência financeira.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos processos envolvendo os Recorrentes, deferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos mesmos (Processos nºs 5010863-62.2022.8.08.0000, 5010860-10.2022.8.08.0000 e 5001353-88.2023.8.08.0000).

Portanto, tenho que os Recorrente lograram êxito em comprovar que fazem jus a concessão do benefício da gratuidade da justiça, preconizado no artigo 99, do Código de Processo Civil, inferindo-se, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de hipossuficiência econômica.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso.

Intimem-se os Recorrentes para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

A respeito do tema em questão, importante mencionar que, a previsão legal, no tocante à Assistência Judiciária Gratuita, preconizada no artigo 98,
Caput,
do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
”

Na hipótese
sub examem,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira dos Recorrentes.

Isto porque, o Recorrente
SELMAR OHNESZORGE
juntou aos autos, cópia de seu
benefício previdenciário
, no valor de
R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais)
(id 3769367), e
VILMAR OHNESZORGE
apresentou cópia de sua
Carteira de Trabalho, demonstrando que encontra-se desempregado
(ID 3694130).

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento mínimo capaz de afastar a alegada hipossuficiência financeira.

Por fim, destaca-se, por oportuno e relevante, este
Egrégio Tribunal de Justiça
, em diversos
processos envolvendo os Recorrentes, deferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos mesmos (Processos nºs 5010863-62.2022.8.08.0000, 5010860-10.2022.8.08.0000 e 5001353-88.2023.8.08.0000)
.

Nesse viés, os Recorrentes lograram êxito em comprovar que fazem jus a concessão do benefício da gratuidade da justiça, consoante preconizado no artigo 99, do Código de Processo Civil.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão recorrida, concedendo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)